Tribunal: TJMT
Processo: 1001655-77.2025.8.11.0051
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001655-77.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANNIEL LIMA DA SILVA JUNIOR - CPF: 018.552.561-00 (APELANTE), ALLEF BATISTA OLIVEIRA - CPF: 125.258.936-03 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 92.812.098/0001-08 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (APELADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RENDA LÍQUIDA REMANESCENTE SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DÍVIDAS COM GARANTIA REAL EXCLUÍDAS DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sicredi Vale do Cerrado e outros, por ausência de comprovação da condição de superendividamento prevista no Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelante comprovou sua condição de superendividamento nos termos do art. 54-A do CDC, demonstrando a impossibilidade manifesta de pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa ao indeferir a inicial sem oportunizar complementação probatória ou realização de audiência conciliatória obrigatória; e (iii) analisar se a inclusão de dívidas com garantia real (financiamento imobiliário e veicular) no pedido de repactuação afeta a viabilidade da ação.

III. Razões de decidir

3. O apelante, servidor público estadual com salário bruto de R$ 23.267,90, após descontos obrigatórios de R$ 8.044,89 e empréstimos consignados de R$ 8.162,45, mantém renda líquida de R$ 7.060,56, valor significativamente superior ao mínimo existencial referencial de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto n. 11.567/23.

4. A Lei 14.181/2021 define superendividamento como a impossibilidade manifesta do consumidor de boa-fé pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, condição não demonstrada quando a renda líquida remanescente é suficiente para garantir a subsistência digna do consumidor e sua família.

5. O § 1º do art. 104-A do CDC exclui expressamente do processo de repactuação as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real e de financiamentos imobiliários, tendo o apelante incluído indevidamente financiamento imobiliário de R$ 2.290,87 e financiamento veicular de R$ 528,11 em seu pedido.

6. Não houve cerceamento de defesa, pois o magistrado analisou adequadamente os documentos apresentados, constatando que as dívidas questionadas correspondem a apenas 36,78% da renda mensal do requerente, sem comprometimento do mínimo existencial.

7. A inversão do ônus da prova quanto à apresentação dos contratos bancários não altera o resultado do julgamento, pois o indeferimento fundamentou-se na ausência de comprovação do requisito essencial do superendividamento, e não na falta de apresentação dos contratos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial.

Tese de julgamento:

"1. A configuração do superendividamento exige comprovação inequívoca de que o pagamento das dívidas compromete o mínimo existencial do consumidor, não bastando a mera demonstração de existência de descontos consignados. 2. Não configura superendividamento a situação em que o consumidor mantém renda líquida significativamente superior ao parâmetro referencial estabelecido pelo Decreto n. 11.567/23. 3. As dívidas provenientes de contratos com garantia real e financiamentos imobiliários estão expressamente excluídas do procedimento de repactuação previsto no art. 104-A, § 1º, do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, § 1º; 104-A, § 1º; 104-B; Decreto n. 11.567/2023, art. 3º; Lei nº 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1034163-94.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025; TJMT, AC 1042275-06.2021.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2022; TJ-DF 07163971520238070003, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 19/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
DANNIEL LIMA DA SILVA JÚNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, na Ação de Repactuação de Dívidas, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI VALE DO CERRADO
e outros, que indeferiu a inicial e declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, por falta da condição específica da ação de repactuação prevista no CDC.

O apelante alega (Id. 321165896), em síntese, que a sentença deve ser reformada integralmente, pois apresentou documentação suficiente para demonstrar sua condição de superendividamento, conforme a Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). Sustenta que houve cerceamento de defesa ao não ter oportunidade de ver seu direito analisado à luz do contraditório substancial, sendo impedido de prosseguir com a instrução processual necessária.

Argumenta que os documentos juntados comprovam o comprometimento excessivo de sua renda com descontos de empréstimos, configurando a situação de superendividamento, e que o indeferimento liminar da inicial, sem oportunizar a complementação probatória, viola os princípios do contraditório, cooperação processual e boa-fé objetiva, além de frustrar a finalidade social da Lei do Superendividamento.

O apelante requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com inversão do ônus da prova, impondo às instituições financeiras o dever de apresentar os contratos celebrados. Pleiteia ainda a confirmação da gratuidade da justiça e o prosseguimento para a fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, argumentando que esta é etapa obrigatória nas ações de superendividamento, sendo incabível a extinção do processo sem sua realização.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
DANNIEL LIMA DA SILVA JÚNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, na Ação de Repactuação de Dívidas, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI VALE DO CERRADO
e outros, que indeferiu a inicial e declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, por falta da condição específica da ação de repactuação prevista no CDC.

Verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

I - PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões pelo apelado Banco Daycoval S.A., entendo que não comporta acolhimento.

Embora o apelado sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação expõe de forma suficiente as razões pelas quais o apelante entende que a sentença deve ser reformada. A exposição das razões recursais foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelos apelados, tanto que apresentaram substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos do apelante.

Desse modo,
REJEITO a preliminar
arguida nas contrarrazões.

II. MÉRITO

Após análise acurada dos autos, entendo que o recurso não merece prosperar.

O apelante comprovou ser servidor público estadual do INDEA-MT, como Engenheiro Agrônomo, com salário bruto de R$ 23.267,90, conforme holerites de fevereiro e abril de 2025 (Id. 321165864 e 321165863).

A Lei 14.181/2021, conhecida como "Lei do Superendividamento", introduziu importantes alterações no Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo um novo regime jurídico para a repactuação de dívidas de consumidores pessoas naturais que se encontrem em situação de superendividamento.

O conceito de superendividamento foi expressamente positivado no §1º do art. 54-A do CDC, definido como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

Assim, o procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC
somente pode ser acessado por consumidores que comprovem sua condição de superendividados
, sob pena de banalização do instituto e desvio de sua finalidade social.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau, ao analisar a petição inicial, verificou que o autor não comprovou sua condição de superendividamento, não demonstrando a impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial.

Colaciono parte da sentença:

(...) Embora se reconheça o comprometimento de parcela importante de sua remuneração – como, aliás, ocorre com a imensa maioria dos assalariados –, questionaram-se, nestes autos, dívidas que, somadas, correspondem a 36,78% da renda mensal do Requerente.

E, mesmo a ser considerado idôneo o expediente de lançar outras despesas não incluídas entre as arroladas nestes autos, o próprio Requerente confirmou sobra de
pouco mais de um salário-mínimo por mês
(id. 193542690, p. 5).

O que se tem, ao final, é que, em consideração à reserva mínima financeira indicada no aludido Decreto 11.150/22, agora de R$ 600,00 (art. 3º da norma), a situação descrita na inicial não enseja a repactuação pretendida depois de feitas as correções mencionadas e de considerada a omissão acerca da renda familiar.(...)

Da análise dos documentos acostados aos autos (Id. 321165864 e 321165863), constata-se que o apelante aufere renda mensal bruta de R$ 23.267,90 (vinte e três mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos). Após os descontos obrigatórios, que totalizam R$ 8.044,89 (oito mil, quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), e os empréstimos consignados, que somam R$ 8.162,45 (oito mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), o apelante ainda dispõe de renda líquida de R$ 7.060,56 (sete mil e sessenta reais e cinquenta e seis centavos).

Não há, portanto, elementos que demonstrem, de forma inequívoca, que os descontos realizados comprometem o mínimo existencial do apelante, requisito indispensável para a configuração da situação de superendividamento.

Vale ressaltar que, embora em outra oportunidade tenha me manifestado no sentido de que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), estabelecido pelo Decreto n. 11.567/23 como mínimo existencial, deve ser interpretado como parâmetro referencial e não como teto absoluto, considero que, no presente caso, a renda líquida remanescente do apelante é significativamente superior a esse referencial, não havendo evidências nos autos de que esse valor seria insuficiente para a manutenção de suas necessidades básicas.

A propósito:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS MÚLTIPLOS. COMPROMETIMENTO DE RENDA SUPERIOR A 200%. MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir
3. A Lei 14.181/21 conceituou o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, estabelecendo procedimento especial para repactuação das dívidas.
4. Está configurada a situação de superendividamento quando as dívidas da consumidora junto às instituições financeiras totalizam 205% de sua renda líquida mensal, tornando materialmente impossível o adimplemento das obrigações sem comprometer seu mínimo existencial. 5.
O valor de R$600,00 estabelecido pelo Decreto n. 11.567/23 como mínimo existencial deve ser interpretado como parâmetro referencial e não como teto absoluto,
devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto
.
(...)" (TJMT, 1034163-94.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025 - destaquei).

Destaco que a mera juntada de contracheques demonstrando a existência de descontos consignados não é suficiente para configurar a situação de superendividamento, sendo necessário demonstrar que, após os descontos, o valor remanescente é insuficiente para garantir a subsistência digna do consumidor e de sua família. Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
– SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor. Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência. O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial." (TJMT, 1042275-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022 - destaquei).

Quanto à alegação de que o magistrado deveria ter oportunizado ao apelante a complementação da prova ou a realização da audiência conciliatória, ressalto que o juízo de primeiro grau analisou adequadamente os documentos apresentados pelo autor, concluindo pela ausência de comprovação da condição de superendividamento, requisito indispensável para o processamento da ação de repactuação de dívidas.

No que tange à alegação de que não seria ônus do consumidor apresentar os contratos dos empréstimos, mas sim das instituições financeiras, em razão da inversão do ônus da prova, reconheço que, de fato, as instituições financeiras, com sua melhor suficiência técnica e informacional, têm melhores condições de apresentar os contratos celebrados. Com efeito:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. RITO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ARTIGOS 54-A e 104-A, DO CDC. REQUISITOS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. PESSOA NATURAL. SUPERENDIVIDAMENTO. MINIMO EXISTENCIAL PREJUDICADO.
APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE DOS BANCOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
OPE LEGIS. PLANO DE PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (...)
Os contratos de empréstimos podem ser facilmente apresentados pelos bancos ou mesmo, se for o caso, ser promovida a inversão do ônus da prova.
(...)". (TJ-DF 07163971520238070003 1883305, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 19/06/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2024 - destaquei).

Contudo, essa questão não altera o resultado do julgamento, uma vez que o indeferimento da inicial se fundamentou, principalmente, na ausência de comprovação da condição de superendividamento, requisito indispensável para o processamento da ação de repactuação de dívidas.

No mais, constata-se que o apelante somou a alegada necessidade de repactuação de dívidas, as referentes ao financiamento imobiliário no valor de R$ 2.290,87 e financiamento de veículo no valor de R$ 528,11. Todavia, o § 1º do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor exclui referido financiamento do processo de repactuação as dívidas.

Colaciono aos autos:

§ 1º
Excluem-se do processo de repactuação as dívidas
, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de
contratos de crédito com garantia real
,
de financiamentos imobiliários
e de crédito rural.

Deste modo, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao fundamentar que: “
Embora se reconheça o comprometimento de parcela importante de sua remuneração – como, aliás, ocorre com a imensa maioria dos assalariados –, questionaram-se, nestes autos, dívidas que, somadas,
correspondem a 36,78% da renda mensal
do Requerente.”
(Destaquei)

A Lei do Superendividamento tem como objetivo proteger o consumidor pessoa natural que se encontra em situação de grave desequilíbrio financeiro, comprometendo sua subsistência digna. Todavia, para acessar o procedimento especial previsto na legislação, é imprescindível a comprovação dessa condição, sob pena de desnaturação do instituto.

No caso dos autos, o apelante não logrou êxito em demonstrar que os descontos realizados em sua folha de pagamento comprometem seu mínimo existencial, requisito essencial para a configuração do superendividamento. Pelo contrário, os documentos juntados aos autos demonstram que, mesmo após os descontos, o apelante ainda dispõe de renda líquida significativa de R$ 7.060,56, suficiente para garantir sua subsistência e de sua família.

Portanto, não havendo comprovação do preenchimento dos requisitos legais, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, conforme bem decidiu o magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025